Tribunal: CARF
Processo: 11080.006224/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.006224/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.185 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
RODRIGO DIAS ZETTERMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso
voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que
se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS INFORMADOS PELA
FONTE PAGADORA.
São tributáveis os rendimentos percebidos pelo contribuinte oriundos do
trabalho assalariado informados em DIRF.
CONTRIBUIÇÃO AO FAPI. DEPÓSITOS DO EMPREGADO.
Não estão abrangidos pela isenção de que trata o art. 6.o, inciso VIII, da Lei n.o
7.713/1988 os valores depositados em plano de previdência privada ou FAPI,
por conta e ordem do empregado, cuja parcela remuneratória pertence ao
empregado como fruto do seu trabalho assalariado; este, no entanto, tem o
direito de deduzir o valor das contribuições em PGBL ou FAPI da base de
cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física na Declaração de Ajuste
Anual (DAA), até o limite permitido por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.006224/2009-45
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.006224/2009-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 80/91), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 71/74), proferida em sessão de 07/03/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-37.181, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 55/66), que questionava o indeferimento (e-fls. 50/51) da
Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) que pretendia cancelar o lançamento
(e-fls. 12/21), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos percebidos pelo contribuinte oriundos do trabalho
assalariado informados em DIRF.
CONTRIBUIÇÃO AO FAPI.
São dedutíveis às contribuições feitas ao FAPI cujo ônus seja da pessoa física.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, com notificação de lançamento com suas peças integrativas colacionada
(e-fls. 1/7), tendo o contribuinte sido notificado em 12/05/2009 (e-fl. 11), foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Através da Notificação de Lançamento foi apurado imposto suplementar no valor
de R$ 31.608,61 relativos ao exercício de 2006 em decorrência da omissão de
rendimentos informados em DIRF. A descrição dos fatos e a legislação infringida
constam da referida Notificação. O total do crédito tributário é de R$ 66.959,67.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Na impugnação o contribuinte alega, em síntese, que:

- Recebeu da empresa Fitesa S/A o montante de R$ 73.918,72 além da
importância de R$ 89.900,00 do fundo de previdência administrado pelo Unibanco AIG
Vida e Previdência S/A o qual foi informado no item Pagamentos e Doações Efetuados;
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.006224/2009-45

- o lançamento não levou em consideração que parte dos rendimentos
tributáveis foram repassados diretamente da fonte pagadora para o Fundo de
Aposentadoria Programada Individual – FAPI;

- na declaração de ajuste anual não há omissão de rendimentos, pois
foram declarados os valores recebidos em espécie da empresa Fitesa S/A e o aporte de
recursos no FAPI, o resgate de parte dos mesmos valores, e o imposto retido na fonte
respectivo.

Prossegue discorrendo sobre a destinação de recursos ao plano de previdência
Fapi e transcreve os dispositivos legais relativos a dedução das contribuições ao plano
de previdência privada.

Entende que o valor aplicado no Fapi somente será tributado por ocasião do
resgate. Ao final, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora
impugnado; a improcedência do lançamento e que todas as intimações e notificações
sejam remetidas ao seu procurador Gustavo Nygaard.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Aplicação do art. 8.o da IN 588/2005 – Contribuição ao FAPI; b) Regime de
Tributação do FAPI; c) Declaração de Ajuste Anual do recorrente; e d) Tributação incidente
sobre a alocação de recursos ao FAPI e sobre seu resgate ocorridos dentro do mesmo período de
apuração.
Juntou documentos relacionados a temática em litígio (e-fls. 92/95).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.006224/2009-45

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 14/03/2012, e-fl. 78, protocolo recursal em 12/04/2012,
e-fl. 80, e despacho de encaminhamento, e-fl. 99), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo

A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos (e-fls. 92/95),
mas relacionados a própria lide tempestivamente instaurada e pretendendo rebater pontos da
decisão DRJ, ademais se cuidam de documentos, tais como: a) Informe de Rendimentos
Financeiros Imposto de Renda – Pessoa Física Ano-calendário 2005, tendo por fonte pagadora
Unibanco AIG Vida e Previdência S/A; e b) Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte Ano-calendário 2005, tendo por fonte pagadora Fitesa S/A.
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisar os referidos documentos.
Pois bem. A contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando na lide no que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.006224/2009-45

A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção motivada (arts. 29 e 18), sendo
regido pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho, incluindo este Colegiado, tem entendido que é possível
a apresentação de novos documentos quando da interposição do Recurso Voluntário nas
hipóteses em que sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto 70.235/1972 (Acórdão n.o
2202-005.1941, 2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871,
9303-007.555, 9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, conhecerei do documento novo ao analisar o mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.006224/2009-45

Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício com exigência de imposto sobre a renda de pessoa física suplementar no ano-calendário de
2005 e se refere a omissão de rendimentos, verificada em procedimento de revisão, a partir de
confrontação da Declaração de Ajuste Anual (DAA) com a DIRF da fonte pagadora.
Consta nos autos (e-fls. 3, 94, 95) o valor de R$ 188.861,29 como rendimento
pago para o recorrente informado em DIRF pela fonte pagadora (Fitesa S/A), enquanto isso o
contribuinte declarou apenas R$ 73.918,72 (e-fls. 3, 38). Lado outro, o valor pago pelo Unibanco
AIG Vida e Previdência informado em DIRF (e-fl. 92), como resgate de previdência privada
complementar (PGBL/FAPI), não optante pelo regime de tributação regressiva, foi regularmente
declarado para compor base de tributação no importe de R$ 89.900,00 (e-fl. 38).
O contribuinte relata que no ano-calendário fiscalizado recebeu como rendimentos
tributáveis os valores da empresa Fitesa S/A, que, de forma concreta, efetiva, em espécie, foram
de apenas R$ 73.918,72, e não o valor informado na DIRF (R$ 188.861,29), além da importância
dos R$ 89.900,00 do fundo de previdência administrado pelo Unibanco AIG Vida e Previdência.
Sustenta que o lançamento não levou em consideração que parte dos alegados
rendimentos tributáveis foram repassados diretamente da fonte pagadora para o Fundo de
Aposentadoria Programada Individual – FAPI, em exatos (R$ 114.942,57).
Advoga que na DAA não há omissão de rendimentos, pois foram declarados os
valores recebidos em espécie da empresa Fitesa S/A (R$ 73.918,72) e o resgate previdenciário
(R$ 89.900,00).
Afirma que a tal omissão de rendimentos, em verdade, são os aportes de recursos
no FAPI (R$ 114.942,57), diretamente realizados pela fonte pagadora, e que foram informados
na DAA como doações, na forma da ficha “Pagamentos e Doações” (e-fl. 40).
Alega que o valor aplicado no FAPI somente é tributado por ocasião do resgate.
Em irresignação o contribuinte trata do Regime de Tributação do FAPI, da
Declaração de Ajuste Anual, da Tributação incidente sobre a alocação de recursos ao FAPI e
sobre o resgate ocorridos dentro do mesmo período de apuração e argumenta sobre a aplicação
do art. 8.o da IN 588/2005 – Contribuição ao FAPI.
Pois bem. É verdade que em previdência complementar prevalece como regra a
máxima de vedação de dupla tributação da mesma riqueza. Vale dizer, se no momento do aporte
(recolhimento da contribuição) há dedução do valor aportado/recolhido na base de cálculo do
imposto sobre a renda que compõe a DAA, a contrapartida é a tributação integral do montante do
recebimento (resgate/benefício), a exemplo do PGBL/FAPI, e vice-versa; isto é, no outro
cenário, se no momento do aporte (recolhimento da contribuição ao plano de previdência) não há
dedução do valor aportado/recolhido na base de cálculo do imposto sobre a renda que compõe a
DAA, a contrapartida é a não tributação sobre a integralidade do montante recebido
(resgate/benefício), tributando-se apenas os rendimentos (a renda nova, pois a renda velha, que
serviu para o aporte, já foi tributado, já integrou base de cálculo do IRPF na DAA), a exemplo do
VGBL.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.006224/2009-45

No entanto, a regra não é absoluta, vez que, no caso do PGBL/FAPI, a dedução do
valor aportado/recolhido na base de cálculo do imposto sobre a renda que compõe a DAA é
limitada em 12% do rendimento bruto tributável.
Ademais, visualizando o caso concreto, deveria o recorrente na ficha
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular” ter informado o valor
total recebido (R$ 188.861,29) conforme DIRF (e-fl. 94) e na ficha (o que até fez corretamente)
“Pagamentos e Doações Efetuados” é informado a “contribuição à previdência privada e ao
Fundo de Aposentadoria Programa Individual (FAPI)” (R$ 114.942,57) e o próprio programa
da DAA calcula a dedução (limitada aos 12% = R$ 19.658,24). Destarte, da forma como o
recorrente procedeu na DAA, informando na ficha de rendimentos o valor a menor (abatido) e,
outrossim, mantendo a declaração das contribuições na ficha de pagamentos findou por minorar
ainda mais o imposto devido, distorcendo o cálculo em sua correta metodologia, de forma que
resta patente a omissão de rendimentos tendente a reduzir o imposto de renda.
Logo, não vejo reparos no lançamento e não assiste razão ao recorrente em sua
irresignação para reformar a decisão da DRJ.
Adicionalmente, importante consignar que, a despeito do recorrente alegar que o
aporte no FAPI foi realizado diretamente pelo empregador e por conta exclusiva deste, não há
essa prova nos autos, de modo que o argumento não serve para descaracterizar a natureza dos
rendimentos oriundos do trabalho assalariado informados em DIRF pela própria fonte pagadora
Fitesa (fl. 94), os quais devem ser oferecidos à tributação na DAA, sem prejuízo de ser mantida a
informação dos valores da contribuição ao FAPI.
Por conseguinte, por ausência de prova, não ocorre a isenção de que trata o art.
6.o, inciso VIII, da Lei n.o 7.713, de 19884, pois não resta caracterizado que os valores aportados
ao FAPI foram depositados pelo empregador e por conta deste em favor de seu empregado; lado
outro, se eventualmente foram depositados pela fonte pagadora, por conta e ordem do
empregado, esta circunstância não afasta a natureza de parcela remuneratória do próprio
empregado, de modo que não ocorre a isenção; haverá, exclusivamente, o direito de deduzir o
valor das contribuições da base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual, até o limite
permitido por lei, conforme já foi realizado.
Fato é que não há prova de que o empregador fez o aporte em FAPI, seja em
caráter próprio em favor do trabalhador ou a mando do empregado para atender o desejo deste e,
noutra ótica, o empregador declara em DIRF R$ 188.861,29 como rendimentos pagos para o
recorrente como fruto do trabalho assalariado e na linha de rendimentos tributáveis (e-fl. 94).
De mais a mais, em complemento, adoto em parte as razões de decidir da decisão
vergastada, por ser de clareza solar nos trechos transcritos e por entender suficientes, com base
no § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF
n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbo ad verbum:

4 Art. 6.o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: VIII - as
contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de previdência privada em favor de seus empregados
e dirigentes.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.006224/2009-45

O lançamento tributou a diferença de R$ 114.942,57 informada em DIRF/2005
pela empresa Fitesa Sociedade Anônima.

Ao exame da declaração de ajuste anual do exercício de 2006 (fls. 37/42)
Verifica-se que o contribuinte tributou o montante de R$ 73.918,72 com IRF de
R$ 12.155,66 auferidos da empresa Fitesa S/A e R$ 89.900,00 com IRF de
R$ 13.485,00 do Unibanco Aig Vida e Previdência S/A relativo ao resgate do plano de
previdência complementar – PGBL.

No item Pagamentos e Doações efetuados o interessado registrou o montante de
R$ 114.942,57 (fl. 40) e como dedução a título de contribuição à previdência privada e
Fapi pleiteou R$ 19.658,24 correspondente ao limite de 12% do rendimento bruto
tributável.

O contribuinte alega que o valor de R$ 114.942,57 são isentos de do imposto de
renda por terem sido aplicados integralmente ao Fundo de Aposentadoria Programada
Individual – FAPI.

A isenção em questão encontra-se regulada no inciso XXXIX do art. 39 do
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 (RI/1999), nos seguintes termos:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Resgate do Fundo de Aposentadoria Programada Individual – FAPI
XXXIX – os valores dos resgates na carteira dos Fundos de Aposentadoria
Programada Individual – FAPI, para mudança das aplicações entre Fundos
instituídos pela Lei no 9.477, de 1997, ou para a aquisição de renda junto às
instituições privadas de previdência e seguradoras que operam com esse
produto (Lei no 9.477, de 1997, art. 12);

Por outro lado, dispõe o art. 43, inc. XIV e art. 623 do RIR/1999:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,
as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no
4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de
1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.76955,
de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
[...]
XV – os resgates efetuados pelo quotista de Fundos de Aposentadoria
Programada Individual – FAPI (Lei no 9.477, de 1997, art. 10, § 2o);
[...]
Art. 633. Os benefícios pagos a pessoas físicas, pelas entidades de previdência
privada, inclusive as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições,
estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art. 620,
ressalvado o disposto nos incisos XXXVIII e XLIV do art. 39 (Lei no 9.250, de
1995, art. 33).

No presente caso, não está comprovado nos autos que houve mudança das
aplicações entre Fundos de Aposentadoria Programada Individual – FAPI, hipótese que
o resgate estaria isento de tributação.

Registre-se que foi juntado ao processo somente a Proposta de Inscrição junto ao
Unibanco AG Previdência (fl. 21), não estando, portanto, comprovado o aporte de
R$ 114.942,57 ao FAPI informado no item Pagamentos e Doações efetuados à fl. 40.

(...)

A DIRF apresentada pela Fitesa S/A (fl. 49) comprova que foram considerados
como tributável o montante de R$ 188.861,29 e embora as deduções montem em
R$ 122.957,29 não há prova nos autos dos alegados aportes.

Por outro lado, a contribuição aos Fundos de Aposentadoria Programada
Individual (FAPI), cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da previdência social, é dedutível da base de cálculo
do Imposto reclamado, na forma da Lei 9.250/95 (SRF n-15, de 2001, art. 15, IV).

O lançamento considerou como dedução o limite de 12% (doze por cento) do
total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto
devido na declaração de rendimentos (§ 2.o, inciso II do art. 74 do RIR/1999).

Portanto, deve ser mantida a tributação relativa aos rendimentos omitidos
informados em DIRF.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.006224/2009-45

Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, aprecio os documentos colacionados e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital